Tribunal: TJDFT
Processo: 0729711-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729711-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO EMBARGADO: DIOGO HENRIQUE TOMAZ AFONSO ALVES, MARIA DE FATIMA TOMAZ ALVES, OLIMPIO AFONSO ALVES, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos e em conformidade com o art. 1.023, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração oposto por ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator